Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPEDIMENTO DE VISITAS DA GENITORA. COMPORTAMENTOS GRAVES. RISCO DE INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR. GUARDIÃ COMPROMETIDA COM OS CUIDADOS DA CRIANÇA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À POSSIBILIDADE DA GENITORA EXERCER O DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário, sempre que provocado, identificar a situação que melhor atenda ao bem estar do menor, para que este possa desfrutar de um lar harmonioso e ver garantido seu direito ao afeto, segurança, educação e saúde, além de outros direitos inerentes a sua condição de infante, segundo o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

2. O laudo do serviço psicossocial realizado deixa claro fatores que se apresentam, no momento, inadequados ao contato do infante com a genitora, ressaltando que não são apresentadas quaisquer condições favoráveis para que tais contatos entre mãe e filho ocorram.

3. O direito de visitas e convivência parental não pode prevalecer sobre o princípio do melhor interesse do menor. Dessa forma, havendo provas e indícios de que a permanência do menor na companhia materna seja um risco à sua integridade física ou psicológica, e, também, à integridade da guardiã da criança, tal direito de visitação deve ser impedido.

4. A criança encontra-se no seio da família paterna e quando do estudo psicossocial, aparentou-se bem cuidada, afetuosa e bem espontânea com a recorrida. Deve-se ressaltar, inclusive, que a criança refere-se à agravada como titia, corroborando a informação de que sempre é esclarecido à criança que a guardiã é sua tia e não sua mãe, um dos alegados medos da recorrente. Por outro lado, há elementos nos autos que são capazes de demonstrar comportamentos graves relacionadas à genitora do infante, o que impossibilita o contato com a criança.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.